Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707414-49.2018.8.07.0020 RECORRENTES: MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA, VALDIRA FIALHO DA COSTA RECORRIDOS: ADRIANA DE FATIMA DE HOLANDA FIALHO, CONSTRUTORA E INCORPORADORA BOA NOVA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. SIMULAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. 1. Na presente hipótese a autora pretende obter a retificação do estado civil do ex-cônjuge em contrato de compra e venda de imóvel, bem como a declaração de nulidade de escritura de alienação do bem desprovida de outorga uxória e de procuração em que o réu, que era casado, declarou-se solteiro. 2. Ainda que as medidas postuladas pela autora possam viabilizar futura partilha do bem pelo casal divorciado a ser pleiteada em outra ação, nos presentes autos não existe debate a respeito de direito real sobre o bem mencionado. Com efeito, aplica-se ao caso a regra disposta no art. 46 do CPC, que estabelece o foro do domicílio do réu como o competente para processar e julgar ações que tratem de questões obrigacionais. 3. O negócio jurídico simulado é celebrado com aparência regular, mas sua finalidade é dissimulada. 3.1. A simulação não atinge a vontade dos declarantes, que atuam de forma livre, porém com a vontade direcionada a finalidades ilícitas. A vontade, apesar de livremente manifestada, conferindo ao negócio aparente perfeição, contém substância írrita. A real finalidade mascarada pelo negócio celebrado, deste modo, é a de violar alguma regra jurídica ou prejudicar terceiro. 3.2. No caso dos presentes autos a finalidade consistiu em burlar a necessária outorga uxória e ocultar o bem, subtraindo o bem de eventual partilha. 4. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 4.1. Nessas hipóteses o arbitramento do valor imposto à parte à vista da sucumbência deve observar os requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. 5. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 6. Apelação conhecida e provida em parte, apenas para fixar os honorários de advogado nos termos do art. 85, caput, em composição com o art. 8o, caput, ambos do CPC. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 47, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil, alegando que a discussão dos autos envolve declaração de nulidade de procuração e consequente anulação de Escritura Pública de imóvel, de modo que, em seu entendimento, há competência absoluta de uma das várias cíveis da Comarca de Cabedelo/PB para apreciação do feito. Invocam divergência jurisprudencial nesse sentido, colacionando ementa de julgado do TJPR a título de paradigma; b) artigo 1.647 do Código Civil, asseverando que jamais houve fraude ou simulação nem violência a patrimônio no caso em exame, acrescentando que o recorrente Marcos tinha autorização da recorrida para negociar o imóvel. Alegam ofensa aos artigos 8o e 85, caput, ambos do CPC sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados nesse aspecto. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 47, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil e 1.647 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “...ainda que as medidas postuladas pela autora possam viabilizar futura partilha do bem, o objeto em discussão nos presentes autos não se refere a direito real, tratando-se de tema de claros contornos obrigacionais.” (ID Num. 18768084 - Pág. 4) e que “É perceptível, no presente caso, que o apelante Marcos Gutemberg, com formação jurídica, declarou-se solteiro desde o momento da aquisição do imóvel, tendo reiterado essa conduta por diversas vezes, inclusive por ocasião da venda do imóvel, o que revela a intenção de ocultação de patrimônio em futura partilha de bens” (ID Num. 18768084 - Pág. 8), concluindo que “Com efeito, agiu corretamente o Juízo singular ao reconhecer a nulidade da alienação do imóvel a Valdira Fialho da Costa e julgar procedente o pedido nos seguintes termos (fl. 8, Id. 13183883 e fl. 2, Id. 13163699)” (ID Num. 18768084 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1684505/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). No tocante à suposta afronta aos artigos 8o e 85, caput, ambos do CPC, a mesma sorte colhe o especial, porquanto os recorrentes não indicaram as razões pelas quais teriam sido violados, atraindo assim, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, pois a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017